Tribunal: TJBA
Processo: 8059214-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059214-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALAÍDE GOMES DA SILVA Advogado(s): ANTÔNIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE CONSUMO. SINDICATO. DESCONTO NÃO AUTORIZADO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO ENTRE ASSOCIADO E ENTIDADE ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS OU FORNECIMENTO DE SERVIÇOS AO MERCADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA CIVIL DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8007561-50.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões a seguir delineadas. Data registrada no sistema.